Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-19.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003446-19.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO ARAUJO RODRIGUES - CPF: 041.358.371-66 (RECORRENTE), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK) POR ERRO DO CONSUMIDOR. RECOMPRA DO PRODUTO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA E REPARCELAMENTO COMPULSÓRIO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de reparcelamento compulsório lançado em cartão de crédito, determinar a suspensão das cobranças, condenar os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor realizou compra na plataforma Mercado Livre em 08/02/2024, no valor de R$ 1.271,75, parcelada em cartão de crédito do Banco BV. Posteriormente, por equívoco, contestou a compra por suspeita de fraude e, ao reconhecer o erro, efetuou nova compra do mesmo valor em outro cartão, permanecendo, contudo, cobranças e reparcelamento automático no cartão originalmente utilizado, apesar das tratativas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de comércio eletrônico possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por cobranças indevidas decorrentes de transação realizada em seu ambiente; (ii) estabelecer se são devidos a repetição do indébito e a indenização por danos morais diante da manutenção de cobranças e reparcelamento compulsório após a regularização da compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de comércio eletrônico integra a cadeia de fornecimento do serviço, pois intermedeia a transação realizada em seu ambiente e participa da gestão do incidente de consumo decorrente da compra, incidindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A abertura de contestação (chargeback) pelo consumidor não afasta o dever dos fornecedores de solucionar adequadamente o incidente de consumo quando comprovada a regularização do pagamento e a inexistência de fraude.

A persistência de cobranças e a imposição de reparcelamento automático após o reconhecimento do equívoco e a recomposição da relação contratual evidenciam falha na prestação do serviço.

O consumidor comprova a cronologia dos fatos e a continuidade das cobranças indevidas, atendendo ao ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

A cobrança reiterada e o reparcelamento compulsório, mesmo após reclamações administrativas, afastam a hipótese de engano justificável e autorizam a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A manutenção indevida de cobranças e a necessidade de reiteradas tentativas de solução do problema extrapolam mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução do montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A plataforma de comércio eletrônico que intermedeia a transação integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na solução de incidentes de consumo relacionados à compra realizada em seu ambiente.

A manutenção de cobranças e reparcelamento compulsório após a regularização da compra caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro.

A persistência de cobranças indevidas e a ausência de solução eficaz ao consumidor configuram dano moral indenizável, admitindo-se a revisão do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003446-19.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Alta Floresta

Recorrente(s):

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

Recorrido(s):

Danilo Araújo Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Face a todo o exposto, e por tudo o que mais consta nos autos,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS
e
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código do Processo Civil, para:

a)
CONFIRMAR
a tutela provisória deferida em decisão proferida sob o id. 194583678, que determinou a suspensão da cobrança das parcelas referentes a compra e que estariam sendo cobradas em duplicidade lançadas no cartão BV final 7737;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente ao parcelamento compulsório lançado nas faturas do cartão BV Visa Platinum final 7737, determinando que o Banco Votorantim S.A se abstenha de efetuar quaisquer cobranças futuras relativas a essa transação;

c)
CONDENAR
os Réus
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, solidariamente, a restituir ao Autor
DANILO ARAUJO RODRIGUES
o valor total comprovadamente pago indevidamente a título do reparcelamento compulsório no cartão BV (final 7737). O valor a ser restituído deverá ser calculado em dobro (Art. 42, p. único, CDC), e corresponde à soma dos pagamentos indevidos, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);

d)
CONDENAR
os Réus
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
ao Autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os lançamentos questionados e o reparcelamento automático decorreriam exclusivamente de procedimentos internos do banco reclamado, não havendo ingerência da plataforma sobre a gestão financeira da operação.

A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia tem origem em compra realizada em 08/02/2024 diretamente na plataforma do Mercado Livre, no valor de R$ 1.271,75, circunstância que evidencia a participação da recorrente na cadeia de fornecimento do serviço.

Após a contestação equivocada da compra junto à instituição financeira, o consumidor reconheceu o erro, efetuou novo pagamento e comunicou o ocorrido tanto ao banco quanto à plataforma, a qual, inclusive, reconheceu a duplicidade da transação e informou a realização de estorno, que somente teria sido autorizado posteriormente.

Diante de tais fatos, verifica-se que a controvérsia decorre de transação realizada no ambiente da própria recorrente e da gestão do incidente de consumo dela originado, razão pela qual sua participação na relação jurídica é evidente.

Incide, portanto, a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 08/02/2024, realizou compra no Mercado Livre de 3 produtos, totalizando R$ 1.271,75, parcelada em 10 vezes no cartão BV final 5598, e que, no início de março, por erro, contestou a compra junto à BV em 02/03/2024, por suposta fraude. Relata que após contato com o Mercado Livre em 15/03/2024 reconhecendo o equívoco, teria refeito a compra na mesma quantia, também em 10 parcelas, porém no cartão Santander final 9505, mantendo-se, contudo, a cobrança e gerando reparcelamento e encargos no cartão BV, apesar das tratativas administrativas.

Em contestação, as rés sustentam, em síntese, inexistência de falha própria e, no caso do Mercado Livre, ausência de nexo causal com o “reparcelamento compulsório”, afirmando que a dinâmica decorreu de atos internos do Banco BV após a contestação direta do consumidor, alegando ainda que o estorno já constaria no sistema em prazo razoável.

Pois bem. A controvérsia se trata de compra realizada em 08/02/2024 no ambiente do Mercado Livre, paga inicialmente no cartão BV final 5598, em 10 parcelas, no valor total de R$ 1.271,75.

Sabe-se que, em 02/03/2024, o próprio consumidor abriu contestação (chargeback) junto à BV, por acreditar, naquele momento, tratar-se de fraude, e, após reconhecimento do erro e contato do Mercado Livre em 15/03/2024, refez a compra e passou a pagá-la no cartão Santander final 9505, também em 10 parcelas e no mesmo valor.

A partir dessa sequência, o que deveria ocorrer, sob a ótica de boa-fé objetiva e dever de cooperação, era a eliminação de cobranças indevidas no cartão BV, sobretudo porque o próprio autor documenta a origem do erro, a regularização do pagamento e o histórico de protocolos e tratativas.

A prova existente, ao contrário, revela prolongamento do problema e persistência de cobranças vinculadas ao “reparcelamento automático”, inclusive após a tutela deferida no curso do feito, com referência expressa a pagamentos de parcelas em 08/06/2025 e 08/07/2025, no valor de R$ 272,51 cada, indicados como indevidos por decorrerem de reparcelamento compulsório de compra já paga em outro cartão.

Ademais, a tese central do recorrente, de que seria parte “neutra” e sem ingerência após a abertura do chargeback, não se sustenta no plano jurídico à luz do CDC.

Conforme já mencionado anteriormente no capítulo da ilegitimidade passiva, a recorrente não é terceiro estranho ao evento. Ela integra a cadeia de fornecimento do serviço de intermediação, operação e suporte da compra realizada em sua plataforma, beneficiando-se economicamente da transação e assumindo, perante o consumidor, deveres anexos de informação, transparência e eficiência na solução de incidentes de consumo.

O fato de a gestão bancária do chargeback ser operacionalizada pela instituição financeira não rompe, por si, o nexo de imputação consumerista quando o problema se perpetua por falha sistêmica de atendimento, tratamento do incidente e ausência de solução efetiva, culminando em duplicidade econômica e reparcelamento oneroso, quadro que, inclusive, foi enfrentado administrativamente por longo período segundo os próprios documentos produzidos pelo autor.

No campo probatório, o autor cumpre seu encargo mínimo do art. 373, I, do CPC, ao demonstrar a cronologia do evento, o valor, as datas de contestação e de recompras, e a continuidade do problema, com documentos de comunicação e registros no PROCON que evidenciam a plausibilidade das alegações.

Quanto ao dano material e à repetição em dobro, o pedido encontra suporte no art. 42, parágrafo único, do CDC, na medida em que o consumidor aponta pagamento e imposição de reparcelamento compulsório, com cobrança reiterada apesar da regularização e das reclamações, cenário incompatível com “engano justificável” quando o problema se estende no tempo e exige esforço reiterado do consumidor para conter cobranças e encargos.

No tocante ao dano moral, os fatos narrados na inicial ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configura verdadeira falha na prestação do serviço. O descaso da empresa diante da legítima expectativa do consumidor, que aguardava o recebimento do item adquirido, causa frustração, angústia e sensação de impotência, o que justifica a reparação por dano moral.

No entanto, em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido, pois não está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026